Tribunal: TJMT
Processo: 0000121-25.2019.8.11.0052
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000121-25.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000121-25.2019.8.11.0052

APELANTE: JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, § 1º, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – APREENSÃO DE ÁCIDO BÓRICO SEM QUALQUER OUTRO ENTORPECENTE OU APETRECHO A CARACTERIZAR A COMERCIALIZAÇÃO – DESTINAÇÃO MERCANTIL DEVE SER COMPROVADA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A apreensão de ácido bórico, por si só, não caracteriza o crime do artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/06, se não foi localizado com o agente substância entorpecente ou qualquer outro apetrecho que pudesse vincular o material apreendido à comercialização de drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000121-25.2019.8.11.0052

APELANTE: JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que julgou procedente a denúncia para condenar Jhonny Késsio Pereira Moura da prática do crime do artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 199384182).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/06, por ausência de prova a evidenciar a prática delitiva.

Em pedido subsidiário, caso mantida a condenação, requer a aplicação da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 (Id.: 199384197).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 199384210).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento da apelação (Id.: 203996164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000121-25.2019.8.11.0052

APELANTE: JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 2 de janeiro de 2019, por volta das 12h40min., no interior de um transporte público, sentido Cuiabá-Rio Branco, Jhonny Kessio Moura foi preso em flagrante por tráfico de drogas, pois trazia consigo, para fins de comercialização, 1.926 kg (u
m quilo, novecentos e vinte e seis gramas) de substância usada para o preparo de entorpecente.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar do Município de Lambari D ́Oeste, seguindo procedimento de rotina em um veículo de transporte de pessoas, revistaram o denunciado e sua bagagem e, na oportunidade, encontraram dentro de uma bolsa uma
“quantia considerável de substâncias semelhantes a ácido bórico em dois invólucros de plásticos, perfazendo um total de 1.926 kg (um quilo e novecentos e vinte e seis gramas), dois “dichavadores”, celular e R$ 30 (trinta) reais”
.

Consta na denúncia que a
“ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de provas aptos a comprovarem o crime de tráfico”
.

Razão pela qual Jhonny Kessio Moura foi denunciado pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 4 de abril de 2021.

Após instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Púbico requereu a condenação do réu pelo artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/06.

A sentença foi prolatada em 29 de outubro de 2023, sendo o réu condenado pela prática do delito do artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não obstante, a defesa pugna pela
absolvição do réu
ante a ausência de provas a confirmar a prática delitiva, ao argumento de que a simples posse de ácido bórico é insuficiente para evidenciar a traficância.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de exame de corpo de delito, laudo pericial e depoimentos colhidos em ambas às fases.

Todavia, a autoria delitiva não foi suficientemente evidenciada. Embora o réu tenha sido preso na posse de quase 2 (dois) quilos de ácido bórico, não há provas de que esse material tenha sido utilizado para o preparo de entorpecentes.

O réu
Jhonny Késsio Pereira Moura
, na fase investigativa, negou a prática delitiva, afirmando que o material seria utilizado para adubar uma plantação.

Perguntado sobre o material encontrado com ele, disse que se trata de ácido bórico, que comprou em uma clínica veterinária em Cuiabá, e pagou R$ 20,00 (vinte reais) por cada saco de substância, que seriam utilizados para jogar no pé de coqueiro de sua casa.

Confessou ser usuário de maconha e por isso estava com 2 (dois) dichavadores.

Em juízo, confirmou ser viciado em maconha e cocaína.

Afiançou que
“trabalha como
caseiro em uma chácara; Que estava dentro da van quando foi abordado pelos policiais; Que o ácido bórico é um adubo, utilizado em diversos tipos de plantas; Que os dois dichavador é porque é usuário de maconha; Que o ácido bórico é vendido em qualquer veterinária; Que comprou numa veterinária perto na ponte, na entrada de Várzea Grande, Agrosolo; Que jogaria no pé de coqueiro”
.

Os policiais militares
Geovane Máximo Lacerda
,
Edilson Cândido
e
Adilson Laurentino da Silva
, na delegacia, relataram que receberam uma informação que Jhonny Késsio Pereira Moura (que possuía um mandado de prisão temporária n. 9417) estaria vindo de Cuiabá para Rio Branco, em um veículo de transporte público.

Disseram que, na oportunidade, pararam o veículo e, no momento da revista, encontraram com Jhonny
1.926kg (um quilo e novecentas e vinte e seis gramas) e 2 (dois) dichavadores.

Na audiência de instrução e julgamento os policiais militares, relataram:

Geovane Máximo Lacerda

Que o acusado foi encontrado dentro de um micro-ônibus/van; Que dentro da sua bagagem foi encontrada a substância; Que ele não esboçou reação; Que não se recorda se ele falou para o que seria; Que possuía informações que ele estava envolvido com tráfico.

Edilson Lucas Candido

Que interceptaram o investigado e efetuada a sua prisão, em cumprimento a prisão temporária; Que dentro da sua mala foi encontrado quase 2 kg de ácido bórico, mais 2 dichavador de maconha; Que em virtude desse fato também foi feita a prisão em flagrante, em tese pelo tráfico de drogas.

Adilson Laurentino da Silva

Que identificaram dentro da van o acusado; Que dentro dos pertences dele foram localizadas duas sacolas plásticas, contendo ácido bórico; Que no manusear perceberam que se tratava de bórico; Que também foi encontrado um dichavador.

Que em posse do acusado não foi encontrado outro elemento que pudesse confirmar que esse ácido bórico seria utilizado para o preparo de entorpecentes.

Com efeito, em razão das declarações ofertadas pelos policiais militares, responsáveis pela prisão do réu, conclui-se inquestionável que o apelante transportava
1.926kg (um quilo e novecentas e vinte e seis gramas) e 2 (dois) dichavadores. Contudo, não foram localizados com o réu qualquer substância entorpecente ou resquícios de drogas em seu poder, mesmo qualquer outro apetrecho, como plástico filme, tesoura, balança, valor monetário expressivo, ou, ainda, qualquer caderno com anotações de venda de entorpecentes.

Destaca-se que, embora o ácido bórico esteja descrito no ANEXO I - LISTA IV -, da Portaria MUSP n. 204/2022, como um dos ácidos capazes de serem empregados na preparação de drogas, de outro lado, importante salientar que, o referido ácido, por si só, é uma substância
“antisséptica e adstringente, utilizado como desinfetante em situações de infecções por bactérias ou fungos
(...)” (SUDO, João Tomizo Cardoso. Determinação de cocaína e seus adulterantes empregando Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas. Disponível em
http://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30760 - Acesso em 13.5.2021
).

De modo que, sua destinação como “diluente de cocaína”, com o objetivo de aumentar a quantidade do entorpecente e maximizar os lucros em sua comercialização, deve estar devidamente comprovada.

A simples apreensão de ácido bórico,
“quando nada mais foi encontrado nem em seu poder, nem em sua casa, não pode sustentar uma condenação por tráfico de drogas”
(STJ, HC n. 609.684/MG, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 24.2.2021), por atipicidade da conduta.

No mesmo sentido:

“A simples apreensão do ácido bórico [60g], em residência, “quando nada mais foi encontrado nem em seu poder, nem em sua casa, não pode sustentar uma condenação por tráfico de drogas”(STJ, HC n. 609.684/MG), a ensejar a atipicidade da conduta.

“Torna atípica a conduta, quando tais substâncias são apreendidas sozinhas [...] não se podendo fundamentar a condenação em meras suposições ou alegações” (TJDF, AP. 20110110910050).

“Inexistindo provas cabais de que o ácido bórico encontrado na residência do réu era destinado à preparação de drogas para venda, não há subsunção da conduta do réu à norma penal incriminadora do art. 33, §1º, I da Lei 11.343/06, devendo ser mantida a absolvição operada em primeira instância. [...]” (TJMG - Apelação Criminal 1.0069.13.002205-1/001)” (TJMT – Apelação Criminal n. 1001588-80.2021.8.11.0010 – Relator Desembargador Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, julgado em 21-2-2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE MAQUINÁRIO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - ATIPICIDADE DA CONDUTA.
- A posse de ritamicina, bicarbonato de sódio e ácido bórico, isoladamente considerada, não caracteriza o crime do artigo 34, da Lei n. 11.343/06. No caso, não restou comprovado que os referidos insumos destinavam-se à preparação, produção ou transformação de substâncias entorpecentes, como exige o objeto material do tipo em questão. Ademais, não foi encontrado qualquer entorpecente no imóvel objeto da ação policial” (TJMG - Apelação Criminal 1.0313.17.015334-7/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2023, publicação da súmula em 31/01/2023).

Logo, a absolvição do réu, em razão da atipicidade da conduta, é medida que se impõe.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para absolver Jhonny Késsio Pereira Moura do crime do artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ficando a análise do pedido subsidiário prejudicada em face da absolvição decretada nesta instância revisora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024